Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL PREVISTO NO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA DA QUESTÃO RELATIVA AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS INDEVIDAMENTE PARA O AFASTAMENTO DA MORA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixou honorários de advogado no incidente originado pelo requerimento de purgação da mora em ação de despejo. 1.1. O tema em exame no agravo de instrumento consiste em avaliar a possibilidade de fixação do valor dos referidos honorários em montante superior ao fixado pela regra prevista no art. 62, inc. II, alínea “d”, da Lei no 8.245/1991.
2. A decisão que fixa honorários de advogado em valor distinto do indicado no referido dispositivo legal, correspondente a 10% "sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa" revela situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. 2.1. Por essa razão o agravo de instrumento consiste no único instrumento recursal para que seja viabilizado o exame da questão suscitada pela recorrente.
3. O procedimento das ações de despejo confere ao locatário a possibilidade de elidir a mora no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da citação. Nesse caso será incluído valor relativo a honorários de advogado no montante de 10% (dez por cento) da quantia devida, caso o instrumento negocial não tenha estabelecido valor diverso, nos moldes do art. 62, inc. II, alínea “d”, da Lei no 8.245/1991. 3.1. A eventual existência de cláusula a respeito do tema, em tese, possibilita o estabelecimento de honorários de advogado em valor diverso do expressamente indicado pela já mencionada regra. No entanto, a ausência de provisão do valor dos honorários no instrumento negocial torna inafastável a aplicação da aludida regra.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.